Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705721-51.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS LEANDRO DE SOUSA D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 41523104 . Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator